Tribunal: TJPA
Processo: 0056320-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056320-88.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE BATISTA FERREIRA

APELADO: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PARA A EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS DIANTE DA NECESSIDADE DA AUTORA E POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU. FIXAÇÃO POR PRAZO RAZOÁVEL. ALIMENTOS DEVIDOS PELO PRAZO DE 2 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE BATISTA FERREIRA
em face da r. sentença (Id. 7197313) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
proposta por
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
em face do apelante,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“ [...] Isto posto, considerando o disposto nos artigos 1.723, 1.724 e 1.725 do Código Civil c/c Lei 9.278/96 e tudo o que mais consta dos presentes autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para declarar e reconhecer a união estável havida entre FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA e JOSÉ BATISTA FERREIRA, decretando-lhe a sua extinção, resguardando à requerente o direito de receber uma pensão alimentícia mensal no valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente pelo período de 2 (dois) anos, assim como a meação do valor do bem imóvel residencial com um ponto comercial, constituído de dois pavimentos, situado na Passagem Vitória, Invasão Água Cristal, Marambaia, sem documentação, cujo cálculo do valor em abril/2014 será obtido na fase de liquidação da obrigação/cumprimento de sentença, ressalvando que deverá ser abatido da parte que cabe à FRANCISCA o valor de RS-10.000,00 ou o equivalente em termos percentuais. [...]”.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID. 7197314), onde sustenta em síntese, que no ano de 2011 pagou à autora/apelada o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para continuar na casa e, em 2014, com o término definitivo do casal, pagou à autora/apelada a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à partilha do aludido bem. Afirma que a apelada possui três imóveis e não necessita de pensão alimentícia, pois tem condições de prover seu próprio sustento. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões acostadas no ID. 7197315, fls. 3 e ss, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Versam os autos sobre reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, como também de alimentos, em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Postula o apelante a reforma da sentença no que tange à partilha do bem imóvel pertencente às partes, bem como à fixação de alimentos à autora/apelada no importe de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, afirmando que a apelada já recebeu o que lhe convinha em acordo livre e consciente com o apelante e por não necessitar de alimentos em face do patrimônio que atualmente detém.

Nos termos do art. 226, §3º, da Constituição Federal de 1988 "para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento".

Comprovada a união estável, como no caso dos autos, necessária a partilha dos bens.

Quanto ao regime de bens aplicado à união estável, prevê o art. 1.725 do Código Civil:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Acerca do regime de comunhão parcial de bens, prevê o Código Civil que:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.

Logo, presume-se o esforço comum do casal na aquisição dos bens na constância da união estável sob o regime de comunhão parcial, sendo ônus processual probatório daquele que sustenta a incomunicabilidade a demonstração de que incidem as exceções previstas nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.

Voltando aos autos, o apelante alega que já foi realizada partilha do bem imóvel pertencente ao ex-casal, afirmando que pagou à autora/apelada a parte que lhe cabia, razão pela qual objetiva a anulação da partilha, nos moldes decretados pela sentença.

Contudo, vejo que o recorrente não faz prova de suas alegações.

Os recibos acostados no ID. 7197300, fl. 1, perfazem a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), havendo descrição que se referem a “50% do valor do imóvel p/ Sra. Francisca Maria de Jesus Silva”.

Em audiência, a autora afirmou que esse valor de seis mil reais se trata de reembolso por ter a requerente efetuado pagamento do advogado que tirou o réu da cadeia em Pernambuco.

No que concerne ao recibo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), juntado no ID. 7197299, fl. 7, não há nada descrito acerca do que se trata tal pagamento, tendo a apelada afirmado que se refere ao valor dado pelo requerido para a compra de um quarto para a filha morar.

O artigo art. 373, I, do CPC prevê que incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais para que se lhe reconheça o direito postulado. À parte ré compete a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do comando contido no inciso II do mesmo diploma legal.

Diante disso, não merece a reforma nesse ponto, sendo escorreita a partilha do bem imóvel adquirido pelo casal na constância da união, considerando que a sentença consigna que deve ser abatido do valor cabível à requerente a quantia já adiantada.

Quanto aos alimentos, é certo que os ex-cônjuges/companheiros podem requerer alimentos, comprovada a necessidade e a possibilidade de prestá-los.

A fixação de alimentos a serem pagos pelo cônjuge ou companheiro não tem lastro no dever de sustento, conforme relação parental, mas na mútua assistência, que ultrapassa o rompimento do vínculo conjugal, quando há fundada necessidade de quem os pleiteia e demonstrada a impossibilidade de se manter.

Assim, somente fará jus ao recebimento de alimentos quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber o auxílio para sobreviver, dado o caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuges.

De acordo com a atual jurisprudência do STJ, "os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho" (AgInt no AREsp 1692597/SP – Relator Min. Raul Araújo - Quarta Turma - Dje.: 26/03/2021).

A fixação desses alimentos deve adequar-se, pois, ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta, conforme prescreve o art. 1694, § 1º, do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Em suas razões, alega o apelante que não restou demonstrada a necessidade da apelada, afirmando que esta é proprietária de 03 (três) imóveis, o que não restou comprovado em nenhum momento.

No caso específico dos autos a união entre as partes perdurou por aproximadamente 10 (dez) anos. A autora nasceu em 03/03/1961 (ID. 7197292, fl. 7) e, em decorrência da sua idade, terá dificuldades em ser reinserida no mercado de trabalho. As provas colecionadas indicam, ainda, que, a requerente/apelada é portadora de epilepsia (ID. 7197307, fls. 2-6), o que lhe causa convulsões, dificultando ainda mais seu retorno ao mercado de trabalho.

Desta forma, restou demonstrado que a apelada é pessoa idosa e tem saúde frágil, demandando cuidados.

Aliás, considerando que as partes trabalhavam juntas, na mercearia da família, restou configurada a modificação de seus rendimentos e consequentemente da sua qualidade de vida.

É necessário que a ex-companheira viva de modo compatível com sua anterior condição, o que só será possível com a fixação de alimentos.

De outro lado, o apelante não juntou aos autos prova de seus rendimentos ou qualquer prova da sua impossibilidade de prestar alimentos.

Tem-se, portanto, que o valor fixado a título de alimentos pela sentença em 10% do salário-mínimo, pelo período de 02 (dois) anos, não se mostra exorbitante, vez que foram foi observada a capacidade do alimentante comprovada nos autos e as necessidades da alimentanda.

Logo, também neste ponto a sentença deve ser mantida.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Com estas considerações e diante de tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024